Tribunal: STM
Processo: 7000627-23.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA DE TERMO DE
APREENSÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INCERTEZA QUANTO À MATERIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA.
I. A ausência do Termo de Apreensão de substância entorpecente não acarreta a quebra da cadeia
de custódia, configurando-se em mera irregularidade incapaz de macular o curso da ação penal,
tendo em vista que os demais elementos de prova constantes dos autos, seguramente, podem
indicar a autoria e a materialidade delitivas.
II. A ausência do auto de apreensão da substância entorpecente, por si só, não compromete a
prova da materialidade, desde que existam nos autos outros elementos aptos a conduzir à certeza
de que a substância apreendida em poder do Acusado seja a mesma que foi encaminhada à
perícia técnica, exatamente como se observa no caso em exame.
III. Embargos Infringentes conhecidos. Decisão unânime.
IV. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
16/12/2022 15:10
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669725511929322153526371417&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/11/2022 A
24/11/2022
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000627-
23.2022.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: LUCAS EZEQUIEL BATISTA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO OPOSTOS PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, MANTENDO ÍNTEGRO O ACÓRDÃO
RECORRIDO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(RELATORA) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA ACOLHIAM OS EMBARGOS
INFRINGENTES OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO,
REFORMANDO O V. ACÓRDÃO, PARA ABSOLVER O EX-SD EX LUCAS
EZEQUIEL BATISTA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 290 DO CPM, COM
FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO LOURIVAL CARVALHO
SILVA (REVISOR). A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (RELATORA) FARÁ VOTO VENCIDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

16/12/2022 15:10
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669725511929322153526371417&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

16/12/2022 15:10
:: 40001347880 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
1/15
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000627-23.2022.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: LUCAS EZEQUIEL BATISTA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA. EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. ART. 290 DO
CPM. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO. QUEBRA DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
INCERTEZA
QUANTO
À
MATERIALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
CONHECIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA.
I. A ausência do Termo de Apreensão de substância entorpecente não
acarreta a quebra da cadeia de custódia, configurando-se em mera
irregularidade incapaz de macular o curso da ação penal, tendo em
vista que os demais elementos de prova constantes dos autos,
seguramente, podem indicar a autoria e a materialidade delitivas.
II. A ausência do auto de apreensão da substância entorpecente, por si
só, não compromete a prova da materialidade, desde que existam nos
autos outros elementos aptos a conduzir à certeza de que a substância
apreendida em poder do Acusado seja a mesma que foi encaminhada à
perícia técnica, exatamente como se observa no caso em exame.
III. Embargos Infringentes conhecidos. Decisão unânime.
IV. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria,
rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defensoria
Pública da União, para manter íntegro o Acórdão recorrido, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
7000627-23.2022.7.00.0000
40001347880 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 15:10
:: 40001347880 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
2/15
Brasília, 21 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União (DPU), em favor do ex-Sd Aer LUCAS EZEQUIEL
BATISTA, contra o Acórdão, não unânime, deste Tribunal, prolatado nos autos da
Apelação nº 7000467-32.2021.7.00.0000, na Sessão de julgamento realizada em
2/6/2022.
No referido julgamento, negou-se provimento ao Apelo defensivo, para
manter incólume a Sentença recorrida, nos termos do voto do Ministro-Relator, Dr.
José Barroso Filho.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros: MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS (Revisor); ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA; LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES; ODILSON SAMPAIO BENZI; FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO; CARLOS VUYK DE AQUINO; LEONARDO PUNTEL; CELSO LUIZ
NAZARETH; CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
Por sua vez, divergindo da douta maioria, o Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA e a Relatora concederam provimento ao Apelo defensivo, para reformar
a Sentença e absolver o apelante do crime previsto no art. 290 do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
O referido Acórdão restou assim ementado, in verbis (AP, Evento 35):
“APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR. IMBRICADA
MÉRITO
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
DOLO
DIRETO.
COMPROVAÇÃO
DIANTE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS. ART. 290
DO CPM. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. OFENSA AO BEM JURÍDICO
TUTELADO IMEDIATO E AO REGULAR FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO
MILITAR. CONDUTA DE ALTA REPROVABILIDADE. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA.
I. Preliminar de nulidade do processo pelo comprometimento da materialidade
delitiva suscitada pela DPU e pelo Representante da PGJM. Não obstante a
alegação defensiva sobre a ilicitude da revista pessoal e da nulidade da apreensão
do cigarro de maconha, a tese não merece acolhida. A apreensão da substância
entorpecente constitui prova lícita. Não havendo de se arguir a suposta nulidade do
7000627-23.2022.7.00.0000
40001347880 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 15:10
:: 40001347880 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
3/15
conjunto probatório, tampouco o desentranhamento das provas dos autos.
Preliminar não conhecida por estar imbricada com o mérito recursal, nos termos
do art. 81, § 3º, do RISTM. Decisão unânime.
II. A autoria e a materialidade delitivas se encontram caracterizadas em face da
prova testemunhal e da prova pericial, nessa ordem.
III. A conduta de portar substância entorpecente no interior de área sujeita à
Administração Militar, descrita no art. 290 do CPM, está configurada nos autos.
IV. O dolo se encontra delineado na conduta do Réu. A ofensividade ao bem
jurídico tutelado é de extrema gravidade, não podendo se falar em reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento do Réu, tampouco em inexpressividade
da lesão jurídica provocada.
V. O réu possuía plena capacidade mental, sendo responsável criminalmente pela
sua conduta.
VI. Em que pese o esforço da Defesa, descabe falar em inconstitucionalidade da
criminalização do uso de drogas, porque em se tratando de substância
entorpecente, proscrita em lei, em ambiente sujeito à Administração Militar, seja em
pequenas quantidades, independente da natureza da droga ilícita, trará efeitos
devastadores no seio da caserna. Além de colocar a saúde pessoal e dos seus
colegas em perigo, também repercutirá muito negativamente nas tropas militares,
colocando em risco a regularidade da OM.
VII. O bem jurídico tutelado pela legislação penal castrense sempre será diverso da
legislação penal comum, aquele terá um plus, qual seja, haverá proteção a um bem
jurídico mediato, isto é, a proteção às instituições militares e o seu bom
funcionamento.
VIII. As alterações introduzidas pela Lei nº 11.343/2006 não se aplicam ao Código
Penal Militar, em razão de este já possuir a respeito previsão legal específica.
IX. A Sentença não merece reparo.
X. Conhecimento do Apelo. Decisão por unanimidade.
XI. Desprovimento do Apelo. Decisão por maioria.”.
O Acórdão (Apelação, Evento 46) foi publicado no Dje nº 147/2022,
de 31/8/2022 (Apelação, Evento 48), sendo intimados o MPM e a DPU,
respectivamente, em 5/9/2022 e 9/9/2022 (Apelação, Eventos 51 e 53).
Em 24/09/2022, foi admitido pela Relatora o presente Recurso, por
entender presentes os requisitos legais, procedendo-se a abertura de vista à
Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), na forma do art. 126 do RISTM
(Evento 5).
7000627-23.2022.7.00.0000
40001347880 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 15:10
:: 40001347880 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
4/15
Em suas Razões, a DPU pugnou pela reforma do Acórdão recorrido,
com base no entendimento suscitado no Voto vencido da lavra do Eminente Ministro
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Evento 1).
A PGJM, em Impugnação da lavra do Ilustre Subprocurador-Geral
de Justiça Militar, Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA,
manifestou-se pela procedência dos Embargos Infringentes, nos seguintes termos
(Evento 8):
“(...) Comungo da tese esposada no voto divergente, de que sem o auto de
apreensão não se tem como saber ao certo se o material encontrado em poder do
apelante foi exatamente o objeto de análise pelos peritos, tendo em vista as
inúmeras apreensões diárias de entorpecentes. A nosso sentir, em casos assim, resta
comprometida a análise da materialidade delitiva. Ou seja, trata-se de caso de
quebra da cadeia de custódia. (...).”.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Preambularmente, impende mencionar o registro nos autos de que, na
ocasião da prática delitiva, o Embargante, LUCAS EZEQUIEL BATISTA, pertencia
aos quadros da Força Aérea Brasileira; todavia, em verdade, o Embargante era, ao
tempo do crime pelo qual responde, Soldado do Efetivo Variável do Exército
Brasileiro (Sd EV Ex), vinculado ao 5º Batalhão de Infantaria Leve, localizado na
cidade de Lorena, SP. Trata-se de evidente erro material, que, no entender deste
Revisor, decorreu de mero equívoco do Parquet das Armas, por ocasião do
oferecimento da Exordial acusatória, conforme se observa no evento 1 –
DENÚNCIA2 da APM nº 7000050-19.2021.7.02.0002.
Diante deste fato, considerando tratar-se de questão que não influi no
julgamento da causa, suscito QUESTÃO DE ORDEM, no sentido de que seja
sanado o erro material apontado, a fim de que se proceda à retificação devida nos
autos originários, quanto à correta qualificação do Embargante.
Quanto ao juízo de admissibilidade recursal, evidencia-se que os
presentes Embargos Infringentes foram opostos tempestivamente, bem como
preenchem os demais requisitos de admissibilidade previstos na legislação adjetiva
castrense, razão pela qual o presente recurso deve ser conhecido.
7000627-23.2022.7.00.0000
40001347880 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 15:10
:: 40001347880 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
5/15
O Embargante pretende valer-se dos Embargos em pauta para a
reforma
do Acórdão
proferido
nos
autos
da Apelação
nº
7000467-
32.2021.7.00.0000, que confirmou a Sentença condenatória exarada nos autos da
Ação Penal Militar nº 7000050-19.2021.7.02.0002, a fim de alcançar a sua
absolvição, com base no comprometimento da materialidade delitiva, por haver
ocorrido a quebra da cadeia de custódia, advinda da ausência do Termo de
Apreensão relativo à substância entorpecente encontrada na mochila de sua
propriedade, durante a realização de uma revista pessoal, conforme relatado no
Acórdão hostilizado.
Nesse desiderato, a ilustre Defensoria Pública da União apoia-se na
divergência firmada no voto do eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
a qual foi acompanhada pela douta Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Segundo o voto dissidente, não há possibilidade jurídica de se admitir
a condenação do ex-Sd EV LUCAS EZEQUIEL BATISTA pelo crime capitulado no
art. 290, caput, do CPM, ante a insuficiência de provas quanto à materialidade do
delito, em razão da ausência do Termo de Apreensão da substância entorpecente
submetida ao exame pericial, devendo-se, via de consequência, ser aplicado ao
vertente caso o princípio do in dubio pro reo.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA,
opinou pela procedência dos Embargos Infringentes, entendendo que, na hipótese
dos autos, a materialidade delitiva exige a presença do Auto de Apreensão e do
Laudo Toxicológico, concluindo, assim, que a inexistência do documento em pauta
compromete a cadeia de custódia (evento 9).
Analisando a questão propriamente dita, registre-se, de início, que o
tema envolvendo o crime capitulado no art. 290, caput, do CPM, é de extrema
importância, figurando, estatisticamente, entre os delitos mais frequentes nas Ações
Penais Militares julgadas nesta Corte Castrense.
O porte e o uso de drogas na caserna merecem, no sentir deste Revisor,
ser tratados com a devida austeridade penal, nos termos conferidos pela norma
incriminadora castrense, dado o regime especial a que se submetem os membros das
Forças Armadas, de modo que o militar que venha a incorrer na prática do delito
previsto no art. 290, caput, do CPM, como é o caso dos autos, deve ser severamente
sancionado, em razão dos reais e potenciais efeitos negativos que esta infração pode
causar no seio da caserna.
7000627-23.2022.7.00.0000
40001347880 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 15:10
:: 40001347880 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
6/15
Por pertinente, considerando a relevância do assunto e a preocupante
incidência do delito em questão no âmbito das Forças Armadas, envolvendo,
principalmente, os jovens no cumprimento do serviço militar obrigatório, cito o
oportuno Plano de Ação deste Tribunal, para o cumprimento da Meta Nacional nº 9
do CNJ, o qual tem por fim a prevenção à prática do crime capitulado no art. 290 do
CPM.
O aludido Plano é voltado à disseminação do conhecimento, visando
reduzir a ocorrência do delito tipificado no art. 290 do CPM, bem como a divulgar
os principais dados relacionados às Ações Penais advindas de sua prática no âmbito
militar.
Nesse contexto, em se tratando da aplicação do indigitado art. 290 do
CPM, é de relevância ímpar o princípio da especialidade, balizador da aplicação da
legislação penal militar e da atuação desta Corte Castrense, e cuja vigência, no
âmbito da Justiça Militar da União, é indiscutível e objeto de entendimento pacífico
e reiterado, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal.
Em razão do princípio da especialidade, foi afastada, na Justiça
Castrense, a incidência da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad. Uma de suas
inovações, o regramento do art. 28, que dispõe sobre a repressão penal aos
chamados usuários de drogas, confere tratamento diferenciado e menos severo, em
termos penais, a estas pessoas, norma que não é aplicável aos casos ocorridos em
Organizações Militares das Forças Armadas, prevalecendo a disciplina do art. 290
do CPM.
Este entendimento é objeto de questionamentos reiterados por parte
dos patronos dos réus nas ações penais militares sobre entorpecentes, mas a tese de
que a aplicação da Lei nº 11.343/2006 deve prevalecer, em detrimento do art. 290 do
CPM, não encontra abrigo neste Sodalício, mormente porque a questão da repressão
às drogas, quando se trata de atividade militar, ultrapassa o âmbito do indivíduo e
ganha contornos institucionais.
Raciocínio semelhante deve ser levado a efeito, sob pena de se afastar
do princípio da especialidade, quando se trata da aplicação da lei processual comum
na Justiça Militar, inclusive as normas da Lei n ٥13.964, de 24 de dezembro de
2019, que incorporou diversas novas regras ao CPP, o que se convencionou chamar
de “pacote anticrime”, no qual está inserido o conceito de cadeia de custódia,
conforme a definição do art. 158-A do CPP
1.
Doutrinariamente, a cadeia de custódia da prova tem sido conceituada
como um “método por meio do qual se pretende preservar a integridade do
elemento probatório e assegurar sua autenticidade em contexto de investigação e
7000627-23.2022.7.00.0000
40001347880 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 15:10
:: 40001347880 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
7/15
processo.
2”.
A partir deste conceito, construiu-se a tese, segundo a qual, nos casos
de crimes de drogas, é imprescindível que sejam lavrados, tanto o auto de apreensão
da substância entorpecente, quanto o laudo pericial toxicológico, de forma que, na
ausência de um destes documentos, a cadeia de custódia estaria quebrada,
comprometendo, via de consequência, toda a instrução penal.
Todavia, tal raciocínio não pode prosperar tão somente em termos
teóricos, sem ter em conta a realidade dos fatos de cada processo, singularmente
considerado. Neste sentido, é assente nesta Corte o entendimento de que, nos casos
em que o conjunto probatório permite a comprovação segura de que a substância
enviada a exame pericial é a mesma encontrada, por ocasião da descoberta do delito,
a ausência do auto de apreensão do entorpecente não leva ao comprometimento da
cadeia de custódia, devendo ser considerado, por ocasião do julgamento, todo o
conjunto de provas constante dos autos.
Este entendimento está alinhado com as jurisprudências da Suprema
Corte e deste Tribunal Militar, in verbis:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO
PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA
COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI
11.343/2006.
INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE . 1. A ausência de auto de apreensão e do laudo inicial
de constatação configura mera irregularidade, inábil a invalidar a condenação
penal, desde que lastreada esta em outras provas idôneas. Precedentes.” (STF -
HC 123190, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 2/6/2015).
(Grifei).
“EMENTA: APELAÇÃO. DROGAS. [...]. RUPTURA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
E AUSÊNCIA DO ATO DE APREENSÃO. INEXISTÊNCIA. [...] O documento que
remete a substância entorpecente à perícia, quando descreve em detalhes o
material apreendido em consonância com o laudo de constatação, supre a falta do
auto de apreensão. A especialidade da norma processual castrense se sobrepõe às
regras de procedimentos previstas na legislação ordinária, ainda que mais
favoráveis ao agente, consoante o Enunciado nº 14 do STM. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime. Recurso não provido. Decisão majoritária.” (STM. Apelação nº
0000025-54.2014.7.02.0202.
Relatora
Ministra
Dra.
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 5.4.2016. Publicação: 7.6.2016.)
(Grifei.).
7000627-23.2022.7.00.0000
40001347880 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 15:10
:: 40001347880 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
8/15
Passando ao exame específico do caso objeto da insurgência recursal, a
análise detida do caderno processual demonstra, de forma inequívoca, que a
substância entorpecente encontrada na mochila, que estava no bicicletário do 5º
Batalhão de Infantaria Leve, pertencia ao Embargante, que, em fase inquisitorial e
judicial, confessou a prática delitiva.
É o que se extrai de sua inquirição, contida nos autos do IPM (autos nº
7000022-51.2021.7.02.0002, evento 1, Fls. 19 e 20), da qual transcrevo alguns
trechos:
“TERMO DE INQUIRIÇÃO DO INDICIADO
NUP: 64082.006556/2020-81
[...]
Perguntado o que havia dentro de sua mochila, Respondeu que havia o material
para tirar o serviço, um pastel e a “ponta” de maconha, mas não havia a intenção
de fazer uso durante o serviço. Perguntado por que trouxe o entorpecente para o
Batalhão e se foi essa a primeira vez, Respondeu que para fazer o uso após o
serviço na casa da minha tia e tinha sido a primeira vez que havia trazido.
Perguntado como era a embalagem ou recipiente em que havia trazido o
entorpecente, Respondeu que estava enrolado em um saco plástico. Perguntado se
o senhor confirma o uso do entorpecente e em qual local ele foi usado, Respondeu
que usou no sábado de manhã dia dezenove de dezembro de dois mil e vinte em
casa. Perguntado por que fez o uso de substâncias ilícitas ou entorpecentes,
Respondeu que já faz uso a alguns meses, mas está tentando parar. Perguntado se
sabia que o uso ou o porte de substâncias ilícitas ou entorpecentes por militar pode
ser caracterizado como crime militar, Respondeu que havia tido instrução e estava
ciente. [...]”. (Grifos do original).
Em seu interrogatório colacionado aos autos da APM nº 7000050-
19.2021.7.02.0002 (evento 56 – VIDEO1), o Acusado/Embargante, explicou a
utilização da substância entorpecente, tendo-a narrado em Juízo, in verbis:
“[...] tava (sic) numa festa sim e como eu falei pra ele (sic) – o último Sargento que
disse ter o Acusado feito uso da substância indo para o Batalhão – que eu tinha
feito uso sim antes, só que foi às 5 horas da manhã saindo de uma festa, saindo
dessa festa logo eu fui pra (sic) minha casa, da minha casa arrumei todas as coisas
e acabei colocando, esquecendo na bolsa que estava na festa comigo, entendeu? a
bolsa, a mochila, aí eu saí da festa, fui e eu acabei esquecendo, aí quando eu
chegou lá (sic) – no Batalhão – aconteceu o ocorrido [...]”(Grifo nosso).
Perguntado se a droga encontrada na mochila lhe pertencia, assim
respondeu o Acusado em seu interrogatório judicial:
“[...]
7000627-23.2022.7.00.0000
40001347880 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 15:10
:: 40001347880 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
9/15
Era, tava sob minha posse.” (sic).
Deve-se ressaltar que, conforme pontuado pelo eminente Relator do
Acórdão recorrido, Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, a dita confissão é
corroborada pelos testemunhos indicados pelo Ministério Público Militar, em
conformidade com o art. 307 do Código de Processo Penal Militar
3.
Nota-se, portanto, que a integridade da cadeia de custódia, no caso em
análise, tem supedâneo no interrogatório do próprio réu (APM nº 7000050-
19.2021.7.02.0002, evento 53), o qual foi coerente e harmônico com os fatos
apurados na fase do inquérito policial, não podendo ser desconsiderado.
Além do interrogatório do acusado, os demais elementos de prova
carreados durante a fase inquisitorial e de instrução criminal convergem para a
certeza da autoria e da materialidade. Vejamos:
Conforme consta nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM nº
7000022-51.2021.7.02.0002, evento 1, fls. 32/34):
“Exame Químico-Toxicológico – Laudo Definitivo
[...]
2 DO MATERIAL
Todo material recebido encontrava-se acondicionado em invólucro(s) plástico(s)
lacrado(s).
O exame do mesmo revelou:
Item Único (Acondicionado sob o lacre 0062020)
Descrição: Invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por nó encerrando cigarro(s)
artesanal(ais) parcialmente queimado(s), confeccionado(s) em papel, contendo
fragmentos vegetais ressequidos constituídos de folhas, folíolos, inflorescências,
caules e frutos.
[...]
Resultado: A análise do material descrito fez o uso de teste colorimétrico e
Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e Espectroscopia na região do
Infravermelho com Transformada de Fourier e, foi DETECTADA presença da
substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria
SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020)
[...]”. (Grifos do original).
7000627-23.2022.7.00.0000
40001347880 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 15:10
:: 40001347880 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
10/15
No Relatório do IPM em questão ficou consignado, no ponto que
interessa, o seguinte:
“[...]
Diante da descoberta o 2º SGT LEONARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES,
informou ao 2º TEN GEORGES COSTA DE SOUZA Oficial de Dia que estava
saindo de serviço para que fossem tomadas as providências necessárias e foi ao
encontro do o (sic) SD EV LUCAS EZEQUIEL BATISTA para que Ele pudesse
prestar esclarecimentos do conteúdo encontrado e na presença dos militares que
realizaram a revista o SD EV LUCAS EZEQUIEL BATISTA, admitiu ser
proprietário da mochila, que o material que estava dentro era dele, que o cigarro
que aparentava ser de maconha dentro de um saco plástico amarrado era dele,
que havia feito uso do cigarro no caminho de sua residência para o Batalhão.”
(Grifei).
Corroborando a dinâmica acertada dos procedimentos realizados e
evidenciando a lisura da cadeia de custódia do material apreendido, impende aqui
reproduzir as considerações do Relator do Acórdão rechaçado, que, em seu voto,
registrou o fato da seguinte forma:
“Em seguida, o material entorpecente foi recolhido, acondicionado em embalagem
com lacre (Lacre nº 0062020), submetido à perícia e testado positivo pelo Instituto
de Criminalística da Secretaria de Segurança (fls. 11/12), resultando no Laudo nº
422.747, juntado às fls. 32/34, o qual detectou a presença da substância
tetraidrocanabinol (THC), constante da Lista F2 (Lista das Substâncias
Psicotrópicas da Lista F, Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da
Portaria ANVISA nº 344/1998 e atualizações posteriores (IPM nº 7000022-
51.2021.7.02.0002, evento 4, IP-PROCE1).”.
Cumpre assinalar, ainda, que os procedimentos adotados estão em
consonância com as orientações contidas no Manual de Polícia Judiciária Militar,
obra de autoria conjunta do MPM, da Advocacia-Geral da União, do Ministério da
Defesa e dos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, o qual teve por
escopo a uniformização dos procedimentos de polícia judiciária militar no âmbito
das três Forças e que se encontra disponível, para eventuais consultas, na página
eletrônica do órgão Ministerial
4.
No presente caso, evidencia-se que as condutas dos militares
responsáveis pela apreensão da substância entorpecente encontrada no interior da
mochila de propriedade do Embargante foram compatíveis com as orientações
contidas no subitem 2.8.4 do referido manual, que aqui, por pertinente, transcrevo:
2.8.4. Caso específico do crime previsto no art. 290 do CPM:
7000627-23.2022.7.00.0000
40001347880 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 15:10
:: 40001347880 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
11/15
Em se tratando de prisão decorrente de posse ou tráfico de entorpecentes, previsto
no art. 290 do CPM, para a materialização do flagrante, há necessidade do laudo
pericial de constatação da substância apreendida.
Caso a administração militar possua estrutura para essa constatação (peritos
capacitados e nomeados e testes de constatação), PODERÁ ser elaborado o laudo
conforme o modelo do ANEXO APF 7 - LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. Caso não possua essa estrutura, a substância
apreendida deverá ser encaminhada para órgão oficial de perícia. Não poderá
haver prisão em flagrante por estes delitos sem este laudo, devendo a autoridade de
polícia judiciária militar, na impossibilidade, optar pela instauração de inquérito
policial militar. Ainda que se tenha feito o exame de constatação preliminar na
administração militar, o material apreendido deverá ser encaminhado para a
elaboração de laudo definitivo junto às repartições periciais da Polícia Federal,
registrando-se a cadeia de custódia da droga. (Manual de polícia judiciária militar
/ Ministério Público Militar, Ministério da Defesa, Comando da Marinha, Comando
do Exército e Comando da Aeronáutica. – Brasília, DF: MPM, 2019.) (Grifei).
Portanto, resta indene de dúvidas que os procedimentos adotados
foram corretos, além do que, ao aquilatar o material probatório, tem-se que os
elementos consignados nos autos são fortes e suficientes para inferir, com a
segurança e a clareza necessárias, ao respaldo da condenação imposta em primeira
instância, não pairando dúvidas sobre a materialidade e a autoria do delito previsto
no art. 290, caput, do CPM, amoldando-se, perfeitamente, o presente caso, ao tipo
insculpido no aludido dispositivo, na modalidade “portar” ou “trazer consigo”.
No mesmo sentido do posicionamento aqui adotado, as jurisprudências
do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal, por maioria, já assentaram
entendimento de que a ausência do Termo de Apreensão de substância entorpecente
não acarreta a quebra da cadeia de custódia, configurando-se, pois, em mera
irregularidade incapaz de macular o curso da ação penal, tendo em vista que os
demais elementos de prova constantes dos autos, seguramente, podem indicar a
autoria e a materialidade delitivas. Por oportuno, cito os seguintes precedentes, in
verbis:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. PENAL MILITAR. ART. 290
DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE
DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO.
ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua
impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A ausência
do auto de apreensão se configura mera irregularidade, que não dá ensejo à
nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos outras
provas hábeis à comprovação da materialidade delitiva. Precedentes. III - O
acórdão atacado assentou que foram comprovadas a autoria e a materialidade da
conduta pela confissão do paciente, pelo Laudo de Perícia Criminal e pelo auto de
prisão em flagrante, que descreve detalhadamente as circunstâncias em que foi
apreendida a maconha na repartição militar. Desse modo, entender pela ausência
7000627-23.2022.7.00.0000
40001347880 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 15:10
:: 40001347880 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
12/15
de materialidade delitiva implica necessariamente revolvimento de material fático-
probatório, inviável na via eleita. Precedentes. III - Ordem denegada.” (STF - HC
136123, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
11/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 24-10-2016 PUBLIC
25-10-2016). (Grifei)
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290
DO CPM. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL: AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PRELIMINARES
REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE.
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DOLO.
CARACTERIZAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIOS DA
INOCÊNCIA E DA LESIVIDADE. OFENSA. INOCORRÊNCIA. TUTELA DAS
INSTITUIÇÕES MILITARES, DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA, DO SERVIÇO
E DO DEVER MILITARES. EXCEPCIONAL GRAVIDADE E LESIVIDADE DA
CONDUTA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. O art.
290 do CPM está em perfeita sintonia com a Constituição Federal de 1988, não
havendo que se falar, tampouco, em sua incompatibilidade com as Convenções de
Nova York e de Viena. Diante do princípio da Especialidade, que permeia esta
Justiça Castrense, o acordo de não persecução penal não é aplicável no âmbito do
Processo Penal Militar. A audiência de julgamento por videoconferência está em
consonância com a regulamentação do CNJ, em observância aos vetores
constitucionais da não interrupção da atividade jurisdicional, da celeridade
processual e da duração razoável do processo. Preliminares defensivas rejeitadas.
Decisões unânimes. Autoria e materialidade foram comprovadas. A ausência de
indicação expressa do princípio ativo 'THC', no laudo pericial, não fragiliza a
materialidade delitiva. A não confecção do Termo de Apreensão da substância
constitui mera irregularidade, não havendo, no caso, qualquer dúvida ou
elemento capaz de fragilizar a cadeia de custódia probatória. Conforme a
jurisprudência deste Tribunal, alegações vazias acerca do desconhecimento da
origem da substância ou de mero esquecimento do entorpecente nos pertences do
militar não afastam o dolo em relação ao delito que ora se apura. Não obstante
tratar-se de crime de perigo abstrato, o delito previsto no art. 290 do CPM
encontra-se em perfeita consonância com a Constituição Federal de 1988 que,
diante das especificidades das Instituições Castrenses, confere ao Direito Penal
Militar os instrumentos necessários à tutela de seus bens jurídicos de maior
relevância, não havendo que se falar em ofensa aos princípios da inocência ou da
lesividade. Além de proteger a saúde pública, o art. 290 do CPM tem como foco a
tutela das Instituições Militares e de seus integrantes, visando, também, a proteção
aos pilares básicos das Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina, além do
serviço e dever militares. O simples fato de portar, transportar, trazer consigo ou
guardar substância entorpecente em local sob administração militar,
independentemente do efetivo uso, caracteriza conduta altamente lesiva, de
excepcional gravidade e que ofende os bens jurídicos tutelados pelo direito penal
castrense, sendo uníssono o entendimento desta Corte pela não incidência do
princípio da insignificância em crimes dessa natureza. Apelação desprovida.
Decisão por maioria.” (STM - Apelação nº 7000877-27.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 22/4/2021,
Data de Publicação: 19/5/2021) (Grifei).
7000627-23.2022.7.00.0000
40001347880 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 15:10
:: 40001347880 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
13/15
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ENTORPECENTE.
PRELIMINAR DE NULIDADE. ILEGALIDADE. BUSCA PESSOAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE
NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO. CADEIA DE
CUSTODIA. LISURA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO.
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 290 DO CPM. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME
DE PERIGO ABSTRATO. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. TESE DE CONTRARIEDADE DO ART.
290 DO CPM ÀS CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. REJEIÇÃO.
LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
APELO
DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO. POR MAIORIA. Rejeita-se preliminar ministerial de nulidade
fundada na indicação de pecha de ilegalidade quando da revista pessoal imposta ao
acusado, uma vez que a existência de "fundados indícios de que alguém que oculte
consigo instrumento ou produto de crime", para usar a letra da lei, autoriza a
referida medida assecuratória prevista no art. 181 do CPPM. Ademais, não foram
constatados excessos, tais como constrangimento ilegal ou violação à intimidade, à
honra ou à imagem do flagranteado. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por
unanimidade. Não gera, por si só, nulidade processual a ausência do Termo de
Apreensão dos vestígios de droga no quartel, uma vez que a prova da
materialidade é suprida pelos outros meios idôneos, a saber, o Ofício de
requisição de laudo pericial e o próprio Laudo elaborado pela Polícia Federal.
Ademais, a apreensão da substância entorpecente e a sua remessa para fins de
elaboração de laudo pericial não apresentou nenhum vício capaz de macular a
sua eficácia probatória. Precedentes do STM e do STF. Preliminar arguida pela
PGJM rejeitada por maioria. Incorre na figura delitiva capitulada no art. 290 do
CPM aquele militar que é flagrado na posse de material entorpecente, em local
sujeito à Administração Militar, após a realização de revista pessoal, com confissão
da autoria. Trata-se de crime de perigo abstrato, perfeitamente admissível nos
moldes da vigente ordem constitucional, para o qual é despiciendo o resultado
lesivo, na medida em que se presume, preventivamente, que o porte, de per si, expõe
a risco de lesão o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora. A incidência do
princípio da insignificância penal tem vez quando reunidos, em conjunto, as
seguintes condições objetivamente verificadas: a) mínima ofensividade da conduta
do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido de
reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica
provocada. Tais elementos são avaliados, sistematicamente, nas hipóteses de
ingresso ou porte de substância entorpecente no aquartelamento, a bem da
preservação dos pilares da vida militar cristalizados na hierarquia e na disciplina.
As convenções de Nova Iorque e de Viena não servem para confrontar a
aplicabilidade do art. 290 do Código Penal Militar no tocante ao porte de drogas
no quartel, haja vista que o maior rigor penal conferido pela norma incriminadora
castrense guarda conformidade no contexto principiológico-constitucional,
notadamente à luz do princípio da especialidade, dado o regime especial a que se
submetem os membros das Forças Armadas. Precedentes do STF e do STM. O art.
290 do CPM foi amplamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988,
porquanto a reprimenda penal atende aos valores que devem ser observados na
caserna, não havendo que falar em violação aos dispositivos constitucionais. A
despeito de se aquilatar a pequena quantidade de substância entorpecente em poder
do militar, no contexto de crime de perigo abstrato, o aperfeiçoamento do tipo penal
em comento dispensa a comprovação de resultado lesivo. Afasta-se, portanto, a
incidência do princípio da insignificância penal. Em observância ao princípio da
7000627-23.2022.7.00.0000
40001347880 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 15:10
:: 40001347880 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
14/15
especialidade da norma penal castrense frente à legislação penal comum, afasta-se
a aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que
instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Incidência do
enunciado nº 14 da súmula de jurisprudência do STM. Precedentes do STM. Apelo
defensivo desprovido por decisão por maioria.” (STM - Apelação nº 7000215-
92.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 19/5/2022, Data de Publicação: 9/6/2022) (Grifei).
Destarte, à vista das breves considerações aqui delineadas, com a
devida vênia ao posicionamento externado, no entender deste Revisor, considero que
não há reparos a fazer no Acórdão ora impugnado, o qual deve ser mantido em sua
literalidade.
Nesse jaez, firmo o meu posicionamento de que a ausência do auto de
apreensão da substância entorpecente, por si só, não compromete a prova da
materialidade, desde que existam nos autos outros elementos aptos a conduzir à
certeza de que a substância apreendida em poder do Acusado seja a mesma que foi
encaminhada à perícia técnica, exatamente como se observa no caso em exame.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os
Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defensoria Pública da
União, mantendo íntegro o Acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

[1] Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do
vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e
manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
[2] PRADO, Geraldo. A cadeia de custódia da prova no processo
penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Marcial Pons, 2021, p. 162.
[3] Validade da confissão
Art. 307. Para que tenha valor de prova, a confissão deve:
a) ser feita perante autoridade competente;
b) ser livre, espontânea e expressa;
c) versar sôbre o fato principal;
d) ser verossímil;
7000627-23.2022.7.00.0000
40001347880 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 15:10
:: 40001347880 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
15/15
e) ter compatibilidade e concordância com as demais provas do
processo.
[4] https://www.mpm.mp.br/manualdepoliciajudiciariamilitar/
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347880v17
e do código CRC b498fa25.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 16/12/2022, às 14:51:11
1. Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e
documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua
posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
2. PRADO, Geraldo. A cadeia de custódia da prova no processo penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Marcial Pons,
2021, p. 162.
3. Validade da confissão Art. 307. Para que tenha valor de prova, a confissão deve: a) ser feita perante
autoridade competente; b) ser livre, espontânea e expressa; c) versar sôbre o fato principal; d) ser verossímil;
e) ter compatibilidade e concordância com as demais provas do processo.
4. https://www.mpm.mp.br/manualdepoliciajudiciariamilitar/
7000627-23.2022.7.00.0000
40001347880 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 15:10
:: 40001348031 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b1...
1/6
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000627-23.2022.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: LUCAS EZEQUIEL BATISTA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Votei vencida por divergir da douta maioria quanto à condenação do
ex-Sd Ex LUCAS EZEQUIEL BATISTA considerado incurso no crime
tipificado no art. 290 do CPM, desse modo faço constar nos autos a Ratio
decidendi, pela qual reformava a Sentença recorrida e absolvia o réu, com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Os Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e
devidamente interessada, devendo ser conhecidos.
Insurge-se a Defensoria Pública da União por entender não estarem
presentes elementos de convicção aptos a comprovar a materialidade delitiva,
porquanto houve, in casu, a quebra da cadeia de custódia ante a não confecção do
Auto de Apreensão, consoante determina o art. 189 do Código de Processo Penal
Militar.
Assiste razão à Defesa.
Por
ocasião
do
julgamento
da
Apelação
n°
7000467-
32.2021.7.00.0000, acompanhei o voto divergente proferido pelo Ministro Dr. José
Coêlho Ferreira o qual, a respeito da cadeia probatória, pontua, in verbis:
“(...) a ausência do Termo de Apreensão nos processos relativos ao crime de tráfico,
posse ou uso de entorpecente ou substância similar, capitulado no art. 290 do
Código Penal Militar, é vício de omissão insanável do qual decorre insegurança
jurídica quanto à materialidade delitiva, em face da incerteza da origem do
material levado à competente análise e compostura do laudo pericial definitivo.
(...).
Essa omissão remete à irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas, em
razão de não se atender ao referido preceito na fase do procedimento
administrativo (APF), não havendo como suprir essa deficiência na fase judicial.
7000627-23.2022.7.00.0000
40001348031 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 15:10
:: 40001348031 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b1...
2/6
Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão, por ser
crime que deixa vestígio, deve ser atestada por perícia técnica, consoante artigo
328 do Código de Processo Penal Militar, cujo resultado se apresenta com sua
credibilidade duvidosa, em consistência da suposta substância entorpecente não ser
identificada em Auto de Apreensão. A observância dessa forma é justamente para
permitir e assegurar que a substância levada ao crivo da perícia definitiva não se
perca, bem assim que não escape da correlação com o fato originário, ou seja, para
que se tenha certeza, de forma absoluta, que o material é realmente aquele
apreendido por ocasião da prisão em flagrante.
Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria
substância entorpecente, isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja,
sem a apreensão da droga, resta juridicamente impossível a comprovação de sua
existência. E, neste aspecto, além do art. 248 do CPPM, ainda se referencia o art.
12, "b", c/c o art. 189, ambos do mencionado Diploma, que determinam a
imprescindibilidade da apreensão do objeto do delito a ser apurado, seguida da
lavratura do seu termo. (...)”.
Tenho, sistematicamente, defendido perante esta Corte castrense a
estrita regularidade dos trâmites operados na fase investigativa.
A par das demais teses suscitadas, verifico que o incluso IPM n°
7000022-51.2021.7.02.0002 apresenta fragilidades, sendo, portanto, o bastante para
o deferimento do pleito.
Com efeito, não restou íntegra a cadeia de custódia, de tal forma que o
material apreendido não fora catalogado, por ausência de Termo de Apreensão,
sendo a substância entorpecente enviada pelo ofício n° 01/2020 do 5° Batalhão de
Infantaria Leve para a análise pericial em instituição pública preparada para a
realização de tais exames.
Ainda que o Instituto de Criminalística tenha consignado o
recebimento da substância em invólucro plástico lacrado sob o n° 0062020, a
sistemática adotada é inconcebível, pois, ao ser localizada a droga, a providência
correta seria a apreensão formal, ex vi dos arts. 12, alínea b, e 27, todos do CPPM, in
litteris:
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar,
verificável na ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se
possível:
(...) b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o
fato;
Art. 27. Se, por si só, for suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o auto
de flagrante delito constituirá o inquérito, dispensando outras diligências, salvo o
exame de corpo de delito no crime que deixe vestígios, a identificação da coisa e a
7000627-23.2022.7.00.0000
40001348031 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 15:10
:: 40001348031 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b1...
3/6
sua avaliação, quando o seu valor influir na aplicação da pena. A remessa dos
autos, com breve relatório da autoridade policial militar, far-se-á sem demora ao
juiz competente, nos termos do art. 20.
Formalidades como a lavratura do auto de apreensão, a realização de
diligências, a saber: a busca e apreensão, a realização de exames - corpo de delito e
perícias em geral -, revelam-se importantes para o Poder Judiciário exprimir juízo
valorativo indene de dúvidas. Tanto é assim que o Legislador ordinário, em recente
reforma ao Código de Processo Penal, entendeu por bem positivar o instituto da
cadeia de custódia e tecer-lhe rígida disciplina, sob pena de contaminação da
materialidade e da autoria criminosa.
Leiam-se as prescrições acrescentados ao CPP pela Lei nº 13.964, de
24/12/2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos
utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado
em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de
seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou
com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de
vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse
para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou
recolhido, que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para
a produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e
preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de
crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de
crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser
ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua
descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
7000627-23.2022.7.00.0000
40001348031 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 15:10
:: 40001348031 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b1...
4/6
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é
embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas,
químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome
de quem realizou a coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as
condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a
garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de
sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser
documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e
unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem
transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio,
protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com
a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim
de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido
por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do
material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado
ou transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a
legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito
oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo
quando for necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser
tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de
natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer
vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável,
sendo tipificada como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela
natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio
durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características,
impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para
registro de informações sobre seu conteúdo.
7000627-23.2022.7.00.0000
40001348031 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 15:10
:: 40001348031 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b1...
5/6
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local,
a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de
custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser
vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a
seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço
seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do
vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser
protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a
eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso. § 4º Por ocasião
da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas,
consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a
data e horário da ação. (Grifo nosso.)
Assim, muito embora tenha sido comprovada a autoria mediante a
própria confissão do agente, entendo que a materialidade é questionável, uma vez
que não se manteve intacta a cadeia de custódia apta a referendar a
manutenção do Decisum a quo.
Logo, deve ser aplicado ao presente caso o princípio in dubio pro reo.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de acolher os Embargos
Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União, reformando o v. Acórdão,
para absolver o ex-Sd Ex LUCAS EZEQUIEL BATISTA do crime tipificado no art.
290 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal
Militar.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348031v3 e
7000627-23.2022.7.00.0000
40001348031 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 15:10
:: 40001348031 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b1...
6/6
do código CRC 43cf5218.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 15/12/2022, às 8:33:56
7000627-23.2022.7.00.0000
40001348031 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR